Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000824-95.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), EDSON OLIVEIRA REZENDE - CPF: 013.757.281-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA – CONCURSO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – REAVALIAÇÃO – MODULAÇÃO PELO STF - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática que
deferiu a liminar pleiteada na Ação Rescisória oriundo do julgamento de Reexame Necessário de Sentença no 115933/2015, determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo.

Em breve escorço fático, a agravante aduz que ocorreu contradição e erro de fato, uma vez que foi mencionado o número do acórdão rescindendo errado, bem como no início na decisão constou que na espécie
não
traz elementos que para reconhecer a plausibilidade do direito invocado.

Assevera a inexistência da probabilidade do direito ou risco ao resultado útil do processo sob o argumento que o autor utiliza da ação rescisória tão apenas como pressuposto e sucedâneo recursal, revelando seu inconformismo com a decisão proferida, buscando reabrir a discussão da lide.

Aduz, ainda, que a sentença que determinou que o autor se submetesse a novos testes físicos referentes a terceira fase do certame, em caráter definitivo, deu-se após a publicação do Recurso Extraordinário n. 630.733 do Supremo Tribunal Federal, de modo que não se molda na modulação prevista no julgado
RE n
o
630.733/DF.

Por fim, alegam a impossibilidade de concessão de provimento que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática, revogando a liminar concedida.

O Agravado apresentou as contrarrazões ao agravo interno, requerendo pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática que
deferiu a liminar pleiteada na Ação Rescisória oriundo do julgamento de Reexame Necessário de Sentença no 115933/2015, determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo.

Extrai-se dos autos que o agravado
OLDINEI EDSON OLIVEIRA REZENDE
ajuizou

Ação Rescisória no 1000824-95.2019.811.0000 em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A liminar foi deferida para suspender os efeitos do acórdão rescindendo.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade da liminar deferida nos autos.

Como é cediço, para concessão da tutela de urgência é necessário a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A espécie traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento, uma vez o acórdão rescindendo não obedeceu a modulação existente no o RE no 630.733/DF, com repercussão geral, que dispôs pela validade “
as provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento
”.

Ora, alegação da parte agravante que o acórdão é posterior a modulação, não deve prosperar, posto que, conforme fundamentado na decisão monocrática, embora não tenha a data exata do exame físico e da liminar concedida, é certo que 07 de fevereiro 2011 o Agravado já tinha ingressado na PM, ou seja, a reavaliação ocorreu antes de 07/02/2011, razão pela qual deve ser considerado antes da modulação.

Presente, ainda, o perigo da demora diante do fato que o acórdão rescindendo atingiu diretamente aos proventos recebidos pelo Agravado, acarretando prejuízo em sustento de sua família.

Se não bastasse isso, a concessão da liminar não esgotou o objeto da ação, posto que, caso a ação seja julgada improcedente, o Agravado será afastado da incorporação.

Ora, o objeto da demanda é a reincorporação de
forma definitiva
, razão pela qual não a decisão não infringiu o art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92.

Por fim, em relação ao erro material, é certo que de fato existiram, mas que nada interfere na decisão proferida, haja vista que o acórdão a fundamentação utilizada para concessão da tutela provisória foi fundamentada no caso em apreço, bem como em outros trechos da decisão foi mencionado o acórdão correto e as razões para sua concessão.

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020